Tribunal: TJMT
Processo: 0027303-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027303-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROLF ALBRECHT - CPF: 206.158.929-49 (APELANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE FLORINDO PILHALARME (APELADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (APELADO), ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME registrado(a) civilmente como FLORINDO PILHALARME - CPF: 204.898.208-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROLF ALBRECHT

APELADO(S):

ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL A EMBASAR O PLEITO EXECUTIVO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS CONTRATUAIS CONVENCIONADOS ENTRE O EXEQUENTE E OS CREDORES ORIGINAIS DE VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS PELO INCRA – ESCRITURA DE CESSÃO DO CRÉDITO INDENIZATÓRIA FIRMADA ENTRE OS TITULARES DO CRÉDITO E O EXECUTADO EMBARGANTE (CESSIONÁRIO) – EXPRESSA PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA, AO CESSIONÁRIO, DOS
“DIREITOS CREDITÓRIOS, VANTAGENS E
OBRIGAÇÕES
”
RELATIVAS AO OBJETO DA CESSÃO – CAUSÍDICO DO CEDENTE QUE CONTINUOU PATROCINANDO OS INTERESSES DO CESSIONÁRIO EMBARGANTE, QUE LHE OUTORGOU PROCURAÇÃO – EVIDENTE LEGITIMAÇÃO PARA RESPONDER PELO CRÉDITO PROFISSIONAL CONTRATUAL – ADUZIDA EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DOS CEDENTES ASSUMINDO PARA SI OS HONORÁRIOS DEVIDOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Se, na
Escritura Pública de Cessão
através da qual os titulares do crédito judicial indenizatório – decorrente de desapropriação de imóvel pelo INCRA – o cederam ao embargante executado, cujo cessionário assume de forma expressa não apenas os direitos “creditórios e vantagens” do objeto da cessão, mas também todas as “obrigações” dela recorrentes, ficará legitimado para responder pelos honorários contratuais que o advogado exequente convencionou com os cedentes, sobre tudo quando, na sequência da ação desapropriatória, o cessionário ainda constituiu o mesmo causídico para continuar patrocinando os seus interesses naquela demanda.

Nesse caso, a
Escritura Pública da Cessão
confere ao contrato de honorários firmado entre o patrono contrato e o cedente (titular originário do crédito judicial) a certeza, liquidez e exigibilidade para que a verba profissional seja perseguida via execução de título extrajudicial.

A juntada, nos autos da ação de desapropriação, de declaração assinada pelos litigantes originários (cedentes), reconhecendo o contrato de honorários e se manifestando pela reserva de 15% do valor total da indenização não exime o cessionário, que continuou se valendo dos serviços advocatícios do advogado contratado anteriormente para o patrocínio de seus interesses, até o recebimento total do crédito judicial remanescente.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ROLF ALBRECHT

APELADO(S):

ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROLF ALBRECHT
contra a sentença que rejeitou os
Embargos à Execução
n.
27303-87.2017.8.11.0041
(Cód. 1268892) opostos em face da
Execução de Título Extrajudicial
(Contrato de Honorários advocatícios) n. 0021845-60.2015.8.11.0041 (Cód. 996436) ajuizada pelo ora apelado
ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME,
bem como

condenou o embargante, executado, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído aos embargos.

Narra o recorrente que o apelado ajuizou contra si execução arrimada em
Contrato de Honorários Advocatícios
firmado com seu então mandante
JOÃO BUONO
– desapropriado em Ação de Desapropriação proposta pelo INCRA perante a Justiça Federal –, o qual, por sua vez, cedeu ao apelante, mediante Escritura Pública de cessão e transferência de direitos creditórios, vantagens e obrigações relativas ao crédito judicial indenizatório (8.624 Títulos da Dívida Agrária – TDA’s) devido ao referido cedente.

Registra que, uma vez expedido alvará judicial em nome do apelante

– cessionário do credor original (desapropriado cedente) –, o causídico apelado manejou pedido cautelar de arresto para assegurar recebimento de seus honorários contratados – não com o apelante (cessionário), mas com
JOÃO BUONO
(cedente) – tendo logrado obter o arresto e bloqueio do valor pretendido junto à
Caixa Econômica Federal
, agência da Justiça Federal e, em seguida, manejou a execução ora embargada.

Anota que opostos os presentes embargos à execução, estes foram julgados improcedentes, sem que fossem apreciados aspectos essenciais, entre eles a ausência de título extrajudicial que legitime uma execução, nos termos dos artigos 783 e 784, ambos do CPC/15, vez que o contrato em que se funda o pleito executivo foi firmado com terceiro (Sr.
JOÃO BUONO
), e para a defesa de interesses deste, e não do embargante, ora apelante, em relação ao qual o título sequer existe.

Alega que, além disso, em declaração por ambos firmada na data de 17/05/2013, juntada às fls. 3270 daquela
Ação de Desapropriação
, os contratantes dos serviços advocatícios, Sr.
JOÃO BUONO e sua esposa
, assumiram a obrigação de pagar ao apelado a verba de 15% sobre o total da indenização.

Argumenta a necessidade do depoimento pessoal do representante legal do embargado
ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME
para esclarecimento de tais fatos, especialmente quanto à mencionada declaração firmada por
JOÃO BUONO e sua esposa,
não sendo respondida nos autos a pergunta feita pelo embargante sobre razão pela qual o causídico embargado não dirigiu sua execução contra os representados.

Defende que, para que o cessionário embargante fosse obrigado pelos honorários contratuais, mister que tal obrigação viesse expressamente prevista na Escritura de cessão de crédito, pois jamais teve conhecimento desse ônus.

Alega que, como demonstrado na inicial dos embargos, o apelante teve enormes prejuízos ao longo desses últimos 20 (vinte) anos, já que lhes foram cedidos aqueles 8.624 TDA’s que faziam parte dos 20% bloqueados para serem levantados depois do trânsito em julgado da sentença, o que só ocorreu recentemente, sendo que os outros 80% foram levantados por
JOÃO BUONO
, ainda naquela época.

Com tais argumentos, pugna pela extinção da execução sem resolução de mérito em face da inexistência de título líquido, certo e exigível, na forma dos artigos 783 e 784, ambos do CPC/15.

Afirma que, à época, foram expedidos títulos com 2 (dois) a 10 (dez) anos de vencimento, sendo que os juros somente foram creditados nesse período e, a partir desses vencimentos, contabilizada apenas a correção pela TR – taxa referencial.

Informa que no ano de 1998, esses mesmos TDA ́S que adquiriu mediante a escritura de cessão foram penhorados em execução por título extrajudicial movida por
LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN
contra
JOÃO

BUONO
na comarca de Diamantino, sendo o apelante obrigado a contratar, inclusive por indicação do próprio apelado, o advogado
ADEMIR JOEL CARDOSO
não apenas para opor
Embargos de terceiro
com vistas a desconstituir a referida constrição, mas também para finalizar o recebimento dos TDA’s no Juízo Federal, depois de restituídos os TDA ́s objeto daquela constrição judicial na execução.

Contrarrazões de ID. n. 163605324, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, quando ainda em vida, o causídico
de cujus
,
FLORINDO PILHALARME,
foi contratado por
JOÃO BUONO
e
MARIA LÚCIA SPAGOLLA BUONO
, através do
Contrato de Honorários e Prestação de Serviços
de ID. n. 43698848 - Pág. 19/21 dos autos executivos, firmado em 16/06/1995, a fim de patrocinar os interesses do casal contratante nos autos da
Ação de Desapropriação
n. 95.00.04084-4 movida pelo INCRA, em trâmite perante a 1a Vara da Seção Judiciária da justiça Federal do Estado de Mato Grosso.

A título de remuneração dos serviços contratados, foram convencionados na
cláusula 4
do referido instrumento honorários contratuais na ordem de 15%
“do valor total da indenização”
que viessem
“a receber em virtude da referida desapropriação”
.

No entanto, em 21/02/1997, os contratantes
JOÃO BUONO
e
MARIA LÚCIA SPAGOLLA BUONO
firmaram com o apelante,
ROLF ALBRECHT
a
Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios
de ID. n. 43698848 - Pág. 27/28
, relacionados aos 8.624 TDA’s – correspondentes a 20% do valor total da verba indenizatória decorrente da desapropriação do imóvel dos cedentes –, sendo que na referida escritura ficou convencionado que a cessão abrangeria
“todos os seus direitos, vantagens
e obrigações
”
. Vejamos:

Conforme consta, em decisão datada de 11/02/2015 foi deferida a expedição do Alvará de todo esse valor remanescente cedido em favor do apelante, num total de R$1.121.328,88 (ID. n. 43698848 - Pág. 11).

Ainda de acordo com a peça inicial, considerando que o cessionário apelante deixou de atender os seus contatos, o causídico apelado ajuizou a
Medida Cautelar de Arresto
n. 9792-47.2015.811.0041, a qual foi deferida para que fossem constritos os seus honorários contratuais de 15% do valor remanescente da indenização, que corresponderia a R$168.185,83, sendo que referida decisão liminar foi confirmada em sede recursal, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 39964/2015 pela Terceira Câmara de Direito Privado (antiga Quinta Câmara Cível), sob a Relatoria da E. Desa Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva.

Em seguida, o apelante ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial
n. 0021845-60.2015.8.11.0041
contra o ora apelante para o recebimento dos honorários contratuais.

Opostos os presentes
Embargos à Execução
, estes foram julgados improcedentes pela sentença ora recorrida.

Pois bem.

Pelo que se depreende dos autos, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante, o contrato de prestação de serviços advocatícios havido entre o causídico apelado e o antecessor do apelante (cedente)
preenche de forma clara os requisitos dos artigos 783 e 784, ambos do CPC/15, constituindo um crédito líquido, certo e exigível.

Além disso, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, de acordo com o art. 287 do CC/2002,
“Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios.”

Ademais, como já visto, na escritura pública lavrada ficou convencionado que a cessão, ao apelante, das 8.624 TDA’s remanescentes – correspondentes a 20% do valor total da verba indenizatória decorrente da desapropriação do imóvel dos cedentes –, abrangeria
“todos os seus direitos, vantagens
e obrigações
”
.

Ora, tratando-se as 8.624 TDA’s de crédito oriundo de uma indenização fixada por sentença judicial, que tantas outras obrigações o cessionário poderia supor se não os honorários profissionais devidos ao causídico que patrocinou a causa dos cedentes?

De todas as
“obrigações”
, essa é a mais evidente.

Afinal, pouco tempo depois da cessão (em 16/07/1997), o apelante constituiu o recorrido como seu advogado, a fim de continuar patrocinando os seus interesses, na mesma
Ação de Desapropriação
n. 95.0004084-0, conforme procuração de ID. n. 43698848 - Pág. 29 dos autos da execução. Vejamos:

E mais. O causídico apelado continuou a defender os interesses do ora recorrente pelo menos até 09/09/2014, poucos meses antes da morte do mencionado advogado, conforme demonstra a petição de ID. n. 163605290 - Pág. 61/63, protocolizada nos autos da Ação de Desapropriação. Vejamos:

Com isso, é evidente a legitimidade passiva para responder pela execução ora embargada, seja porque o instrumento de cessão é expresso em relação à absorção, pelo cessionário, não apenas dos bônus, mas também dos ônus oriundos dos direitos cedidos, seja porque o causídico apelado continuou a patrocinar os interesses do recorrente naquela demanda desapropriatória por pelo menos mais de 17 (dezessete) anos.

Por fim, alega o apelante que n
a Declaração de ID. n.
163605290 - Pág. 39,
firmada na data de 17/05/2013, e juntada às fls. 3270 daquela
Ação de Desapropriação
, os contratantes dos serviços advocatícios, Sr.
JOÃO BUONO e sua esposa
, assumiram a obrigação de pagar ao apelado a verba de 15% sobre o total da indenização, o que eximiria tacitamente o recorrente da obrigação ora exequenda. Vejamos:

No entanto, a referida declaração em nada exonera o ora apelante do pagamento relativo aos honorários advocatícios em execução.

À uma, porque reforça que, até aquele momento (17/05/2013), o causídico apelado nada havia recebido pelos serviços que prestou.

E, à duas, porque em nenhum momento os signatários assumem para si a obrigação de arcar com a referida verba. Apenas autorizam a separação, do montante ainda por receber, dos honorários contratuais devidos ao apelado à ordem de 15% do valor total da indenização pela desapropriação da área que lhes pertencia.

É uma questão de lógica. Se naquele momento já havia recebido 80% do valor total da indenização, não haveria de onde “separar” o valor devido ao patrono, como autorizado pelos signatários, senão do montante das 8.624 TDA’s remanescentes, que foram objeto da cessão.

O fato é que, ainda que na
Escritura de Cessão
o cessionário apelante tivesse feito alguma reserva mental acerca da extensão do conceito do termo “obrigações” por si assumidas no pacto, essa compreensão pessoal não se revela oponível ao apelado, em relação ao qual os dizeres da escritura hão de ser interpretados literalmente.

Logo, uma vez grafado que o cessionário assumia não só os benefícios do crédito judicial, mas também as “obrigações” daí decorrentes, não há como se eximir do pagamento do crédito profissional exequendo.

Com isso, não vislumbro qualquer desacerto na sentença apelada a ensejar sua desconstituição ou modificação.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo
e, por consequência, majoro nessa fase recursal, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para 12% do valor atualizado da causa os honorários advocatícios a serem pagos ao(s) patrono(s) da parte requerida, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do

§3o do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023